Tribunal: TJSP
Processo: 2099830-65.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIVERGÊNCIA SOBRE O CUSTEIO DA PERÍCIA. PROVA REQUERIDA PELO AUTOR. ENCARGO QUE COMPETE A QUEM REQUEREU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIVERGÊNCIA SOBRE O CUSTEIO DA PERÍCIA. PROVA REQUERIDA PELO AUTOR. ENCARGO QUE COMPETE A QUEM REQUEREU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.